Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723674-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE MARIA MOREIRA SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que manteve na íntegra a decisão de indeferimento da tutela de urgência, que visava a autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós cirurgia bariátrica. Em suas razões, a agravante informa que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda de peso (47 kg), ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, na região mamária, provocando desconforto, feridas pelo atrito de pele, infecções, mau cheiro, candidíase de repetição e patologias em sua coluna torácica. Alega que a cirurgia reparadora deve ser custeada pelo seu plano de saúde em caráter de urgência, sob riscos da situação atual de sua coluna dorsal ter quadro de piora irreversível, com possíveis comprometimentos da parte motora, conforme os laudos de médicos acostados. Defende que a cirurgia reparadora é uma continuidade do tratamento contra a obesidade decorrente da gastroplastia e que a cirurgia indicada busca reestabelecer sua qualidade de vida, não sendo considerada cirurgia estética. Pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar que a parte agravada autorize e custeie os procedimentos e materiais necessários, conforme descrito no relatório médico. Este Relator facultou à agravante justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, e esta respondeu que a única advogada constituída no presente caso se submeteu ao atendimento de emergência no dia 09.07.2021, apresentando sintomas gripais com dificuldade de respiração. Alega que no dia 12.07.2021 testou positivo para a Covid-19, apresentando uma piora significativa do seu quadro clínico. Argumenta que a advogada milita sozinha na advocacia e que tornou-se impossível naquele momento substabelecer os poderes para que outro advogado pudesse interpor o agravo. Defende que, quando o defensor for o único constituído nos autos e tiver sido acometido por doença que o impede totalmente de praticar atos processuais, constitui justa causa para efeito do art. 223, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Primeiramente, passa-se à análise da tempestividade. Como se sabe, o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. In casu, verifica-se que a decisão efetivamente agravada foi prolatada em 24.06.2021. A referida decisão foi disponibilizada no DJ em 28.06.2021 (segunda-feira). O prazo de quinze (15) dias para que a recorrente interpusesse recurso de agravo de instrumento iniciou-se, pois, no dia 30.06.2021 (quarta-feira), findando-se em 20.07.2021 (terça-feira). O presente agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 22.07.2021 (quinta-feira), quando já havia se esgotado o prazo recursal. Registre-se, por oportuno, que o pedido de reconsideração não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso. Não obstante, o art. 223 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual, in verbis: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1 Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato o por si ou por mandatário. § 2 Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” O colendo STJ exige que a justa causa advenha de evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impossibilite de praticar determinado ato processual no prazo (AgRg no AREsp 19.550/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013). Analisando os documentos, verifica-se que, no caso, a advogada da recorrente, única advogada constituída nos autos, foi acometida pela Covid-19 (ID Num. 27925907) e teve de ser afastada de suas ocupações a partir de 13.07.2021 até 17.07.2021, conforme atestado médico juntado no ID Num. 27924026. O exame juntado no ID 27924024 mostra, ainda, que a advogada teve comprometimento pulmonar de quinze por cento (15%). Neste contexto, resta evidente que a advogada estava sem condições de praticar atos processuais durante o período de afastamento. Além disto, é perfeitamente crível admitir que o fato de a advogada estar acometida pelo novo coronavírus a impediu de outorgar procuração a outro colega que pudesse representá-la nos autos, considerando as exigências de isolamento social para o enfrentamento da pandemia. Desta forma, tem-se que a situação narrada é apta a caracterizar a justa causa exigida para a devolução de prazo. Considerando que o prazo final para interposição do agravo de instrumento era o dia 20.07.2021 (terça-feira) e o presente recurso foi interposto no dia 22.07.2021 (quinta-feira), apenas dois (2) duas após de esgotado o prazo recursal, deve ser considerado tempestivo o agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados mais se parecem com a verdade do que o contrário. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demostram que a agravante, beneficiária do plano de saúde operado pela agravada, foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda de quarenta e sete (47) kg, apresentando lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando a higiene pessoal, dificuldade de vestimenta, dificuldade de socialização, além de dematofitose de repetição em sulcos mamários, necessitando de procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico. O relatório médico, da lavra do Dr. Renato Teixeira, CRM 11120, cirurgião geral, atesta que, verbis: “A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem Inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, ocasionada por espondilodiscoartrose T6-T9 E e hérnias discais dorsal de T6-T10 e realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para MAMOPLASTIA COM URGÊNCIA. A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele” (ID Num. 95445036). Este Tribunal vem entendendo que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). O periculum in mora, de igual modo, revela-se presente. Conforme se depreende da fundamentação supra, o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha o paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e arque com os custos das cirurgias reparadoras, conforme relatório médico, com profissional da rede credenciada, no prazo máximo de trinta (30) dias, incidindo, a partir daí, multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), até o limite máximo de cem mil reais (R$ 100.000,00). Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator